Tribunal: TJBA
Processo: 0501590-21.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-07-22
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501590-21.2018.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Gabriel Henrique de Lima Carvalho Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §, 2º, I E IV, DO CP). PRELIMINARES: A) EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO HOUVE JUÍZO DE VALOR. UTILIZAÇÃO DE TERMOS MODERADOS E COMEDIDOS. PRELIMINAR REJEITADA; B) NULIDADE DO PROCEDIMENTO PELA ILICITUDE DO ELEMENTO COLHIDO EM ESFERA POLICIAL MEDIANTE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TER SIDO PRATICADA TORTURA PARA A CONFISSÃO DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA; C) RECONHECIMENTO VÁLIDO. PRELIMINAR REJEITADA; D) CONTRADITA DA TESTEMUNHA TIA DA VÍTIMA. INACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE PARENTES DA VÍTIMA DEPOREM E DE PRESTAREM COMPROMISSO. PRELIMINAR REJEITADA; E) DESCARTE DAS PEÇAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE COM BASE NO ART. 3º-C, § 3º DA LEI Nº 13.964, DE 24/12/2019 (LEI ANTICRIME). DISPOSITIVOS COM EFICÁCIA SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI'S) 6298, 6299, 6300 e 6305 EM ANDAMENTO NO STF. INACOLHIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS “MOTIVO TORPE” E “RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍITMA”. DÚVIDAS ACERCA DA PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I - A decisão de pronúncia fora fundamentada da forma correta, não havendo juízo de valor. Utilizou o Magistrado palavras moderadas, termos sóbrios e comedidos, não sendo detectado qualquer excesso de linguagem. II - Inexiste prova ilícita quando não comprovado cabalmente nos autos que os Acusados foram lesionados pelos Policiais no momento de suas prisões. III – É válido o reconhecimento fotográfico realizado por uma testemunha presencial, na delegacia, se foi confirmado em Juízo, sob o crivo do contraditório e encontra amparo nas demais provas juntadas aos autos. IV – O fato de a testemunha contraditada pela Defesa ser parente da vítima não retira a credibilidade de seu depoimento. Os artigos 206 e 208 do CPP se referem à possibilidade de os parentes do réu indicados se recusarem a depor, e, caso aceitem, de não serem obrigados a firmar compromisso de dizer a verdade: no caso, contudo, as pessoas inquiridas não foram os parentes do réu, mas, sim, da vítima, que estão obrigadas a depor e, obviamente, de dizer a verdade. Ademais, ainda que os parentes da vítima não fossem obrigados a prestar o compromisso de dizer a verdade, se o fizeram, isto em nada prejudica o recorrente, até porque o referido compromisso objetiva, em essência, esclarecer à testemunha quanto ao seu dever de somente dizer a verdade, de forma imparcial. V - Por ora, os artigos 3º–A a 3º–F do CPP estão com a eficácia suspensa, por tempo indeterminado por decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, Relator das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI's) 6298, 6299, 6300 e 6305, razão pela qual não se pode cogitar de sua incidência no caso em julgamento. VI - Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia - prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria - impositiva a pronúncia do acusado, descabendo falar em absolvição sumária ou despronúncia. VII - A presença de eventuais dúvidas quanto à inclusão das qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. VIII - Persistindo os motivos que ensejaram a prisão do Acusado e não havendo qualquer mácula na fundamentação da decisão que manteve a restrição, não há razões para revogação de sua segregação cautelar. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0501590-21.2018.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas, sendo Recorrente GABRIEL HENRIQUE DE LIMA CARVALHO e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso em Sentido Estrito, rejeitar as preliminares aventadas e NEGAR-LHE provimento, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado. Salvador, .